Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-39.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE DA COISA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o definido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa, por fotografia, além de dever seguir, rigorosamente, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente para eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em Juízo.
2. No caso dos autos, a vítima compareceu na delegacia com a informação de que o suspeito foi encontrado na rede social Facebook anunciando o aparelho celular que acabara de ser roubado. A irmã da vítima combinou local e data para a compra do aparelho, momento em que o acusado foi abordado pela polícia e preso em flagrante delito. O reconhecimento pessoal feito na delegacia de polícia, que não observou os requisitos do art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas além da palavra da vítima, não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório.
3. Não há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de roubo, pois o reconhecimento pessoal não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório. O réu não pode ser condenado pela prática de crime quando as únicas provas são os relatos da vítima e um reconhecimento pessoal sem valor probatório.
4. O fato deve ser desclassificado do delito de roubo para o delito de receptação dolosa quando, embora não haja prova suficiente de que o réu foi o autor do roubo, a coisa roubada foi encontrada na sua posse e por ele sendo oferecida à venda.
5. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar o fato para o delito de receptação dolosa, prevista no art. 180, caput, do Código Penal, aplicando ao réu pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixadas à razão do mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.